Tribunal: TJDFT
Processo: 0005877-56.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005877-56.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ROCHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de comunicação judicial determinando a retificação do presente precatório (ID 19742948). Todavia, o presente feito encontra-se sentenciado em razão da quitação do crédito a ser recebido pela credora MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ROCHA (ID 11714752), conforme alvará de ID 11081828. Deve ser ressaltado que não foi interposto qualquer recurso pelas partes contra a sentença de extinção proferida em 07/10/2019. Assim, diante da extinção do feito, não há como proceder à retificação do presente precatório. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Guará, 18 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac